Tribunal: TJDFT
Processo: 0707361-06.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONSTRUÇÃO EM PARCELAMENTO IRREGULAR. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. DIREITO À MORADIA. LEI DISTRITAL 2.105/98 E MP 2.220/2001. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADOS. TUTELA CAUTELAR. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. ELEMENTOS AUSENTES.

1. Apelações interpostas contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de nulidade do ato administrativo de intimação demolitória, bem como de indenização por benfeitorias e danos morais. Contudo, concedeu tutela cautelar, proibindo a demolição da residência da autora até o encerramento oficial das medidas sanitárias de combate ao covid-19, com a certificação oficial da conclusão do programa de imunização da população distrital.

2. Configura inovação recursal a exposição de teses e fundamentos não submetidos ao juízo de origem, obstando o conhecimento da matéria, sob pena de supressão de instância.

3. Nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC, cabe ao juiz, como destinatário final da prova, avaliar quanto à sua necessidade e conveniência, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Não há cerceamento de defesa quando despicienda a produção da prova pleiteada.

4. Evidenciada a ocupação irregular de área de proteção ambiental, deverá (a Administração, no exercício do poder de polícia (poder-dever), realizar a intimação demolitória, nos moldes do art. 133, § 1o, do Código de Edificações do Distrito Federal e art. 161 do Decreto distrital 39.272/2018.

5. O direito de moradia, constitucionalmente previsto, não pode servir de justificativa para ocupações irregulares em áreas de proteção ambiental.

6. Não tendo a parte autora demonstrado a existência de direito substancial com o qual pudesse sobrepor seus interesses em face do ato administrativo, deve a Administração Pública, no exercício do poder de polícia, realizar a demolição, caso não atendida a respectiva intimação.

7. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no art. 300 do CPC, requisitos não evidenciados nos autos.

8. Recurso da autora parcialmente conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e provido. Preliminar rejeitada.